Tribunal: STF
Processo: RMS 22177
Classe: RMS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-23
Data de publicação: 1996-02-23

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
          -  Ocorrencia de  omissão  no acórdão  embargado  quanto ao
pedido  de  restituição  de  multas  pagas  por  ocupação  de  imóvel
funcional.
          -  Não e  o mandado  de segurança  o meio processual idoneo
para  a obtenção da  restituição pretendida (sumulas  269 e 271 desta
Corte).
          Embargos   acolhidos   para   o   suprimento   da  omissão,
declarando-se  que o  mandado de  segurança não  e o  meio processual
idoneo para a restituição pleiteada.